Tribunal: STF
Processo: RHC 125412
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.



    2. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida



    3. Hipótese em que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício para redimensionar a pena aplicada ao recorrente e, como consequência, reconhecer a prescrição. Extinção da punibilidade que deve ser submetida a exame do Juízo da execução penal. Precedentes. 



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.